Tribunal: TJSP
Processo: 1002848-27.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Suficiência da prova documental para a solução da controvérsia. Contexto fático do golpe incontroverso. Desnecessidade do depoimento pessoal do requerente. Cerceamento de defesa não configurado.
DANOS MATERIAL E MORAL. Golpe do falso funcionário. Autor que, após ligação telefônica recebida por suposto

Ementa:
AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Suficiência da prova documental para a solução da controvérsia. Contexto fático do golpe incontroverso. Desnecessidade do depoimento pessoal do requerente. Cerceamento de defesa não configurado.
DANOS MATERIAL E MORAL. Golpe do falso funcionário. Autor que, após ligação telefônica recebida por suposto funcionário do banco, o recebeu em sua residência e entregou seu notebook a ele. Transações posteriores desconhecidas. Responsabilidade pelos danos que não deve ser imputada ao banco. Excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro e da vítima. Falha na prestação de serviços do banco não configurada. Débitos exigíveis. Indenizações por danos material e moral indevidas. Sentença reformada para julgar a ação improcedente. RECURSO DO RÉU PROVIDO E NÃO CONHECIDO O RECURSO DO AUTOR.